Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva foi mantida ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.